Tribunal: TJMT
Processo: 0013763-31.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. O autor pleiteia a restituição do valor pago por caminhonete adquirida zero quilômetro, além de indenização por danos materiais e morais, alegando defeitos recorrentes no veículo durante o período de garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os defeitos apresentados no veículo caracterizam vício oculto não sanado dentro do prazo legal, ensejando a substituição do bem ou a restituição do valor pago, além da indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial atesta que os problemas inicialmente apresentados no veículo foram reparados durante a vigência da garantia, restabelecendo plenamente suas condições de uso.
4. Constatou-se que, à época da perícia, o veículo possuía mais de nove anos de uso e 115 mil km rodados, apresentando apenas desgaste natural compatível com o tempo e a quilometragem.
5. O autor não realizou as manutenções recomendadas após os 50 mil km, percorrendo mais de 65 mil km sem revisões periódicas, o que caracteriza uso inadequado do bem.
6. A documentação comprova que as rés providenciaram o reparo dos vícios no prazo legal de 30 dias, não havendo prova de que os defeitos posteriores decorressem de falha de fabricação ou má prestação de serviço.
7. O ônus da prova quanto à existência de vício oculto remanescente ou falha na prestação de serviço cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de prova técnica que infirmasse as conclusões periciais.
8. Inexistindo prova de que o veículo permaneceu defeituoso após os reparos, não se aplica o art. 18, §1o, do CDC, que autoriza a substituição do produto ou a devolução do valor pago.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização dos reparos dentro do prazo legal, restabelecendo as condições normais de uso do veículo, afasta a pretensão de substituição do bem ou restituição do valor pago.
2. O desgaste natural e a falta de manutenção adequada pelo proprietário não caracterizam vício oculto apto a ensejar indenização.
3. O ônus da prova quanto à persistência do defeito após os reparos cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 18, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE 06.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013763-31.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORACY DE JESUS GONCALVES - CPF: 809.397.758-91 (APELANTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. O autor pleiteia a restituição do valor pago por caminhonete adquirida zero quilômetro, além de indenização por danos materiais e morais, alegando defeitos recorrentes no veículo durante o período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os defeitos apresentados no veículo caracterizam vício oculto não sanado dentro do prazo legal, ensejando a substituição do bem ou a restituição do valor pago, além da indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atesta que os problemas inicialmente apresentados no veículo foram reparados durante a vigência da garantia, restabelecendo plenamente suas condições de uso.

4. Constatou-se que, à época da perícia, o veículo possuía mais de nove anos de uso e 115 mil km rodados, apresentando apenas desgaste natural compatível com o tempo e a quilometragem.

5. O autor não realizou as manutenções recomendadas após os 50 mil km, percorrendo mais de 65 mil km sem revisões periódicas, o que caracteriza uso inadequado do bem.

6. A documentação comprova que as rés providenciaram o reparo dos vícios no prazo legal de 30 dias, não havendo prova de que os defeitos posteriores decorressem de falha de fabricação ou má prestação de serviço.

7. O ônus da prova quanto à existência de vício oculto remanescente ou falha na prestação de serviço cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de prova técnica que infirmasse as conclusões periciais.

8. Inexistindo prova de que o veículo permaneceu defeituoso após os reparos, não se aplica o art. 18, §1o, do CDC, que autoriza a substituição do produto ou a devolução do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização dos reparos dentro do prazo legal, restabelecendo as condições normais de uso do veículo, afasta a pretensão de substituição do bem ou restituição do valor pago.

2. O desgaste natural e a falta de manutenção adequada pelo proprietário não caracterizam vício oculto apto a ensejar indenização.

3. O ônus da prova quanto à persistência do defeito após os reparos cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 18, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no 0013763-31.2013.8.11.0002.

Recorrente(s): JORACY DE JESUS GONÇALVES.

Recorrida(s): GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO (s).

______________________________________________________________

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JORACY DE JESUS GONÇALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória ajuizada em face de GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (SOMA) e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Por consequência, condenou o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, que adquiriu das rés em 09/06/2008 um veículo Caminhonete Chevrolet S10, ano/modelo 2008/2009, zero quilômetro, com garantia de 2 anos. Afirma que antes do final do período de garantia, o veículo começou a apresentar problemas elétricos graves, tornando-se inutilizável.

Sustenta que apesar de levar o veículo várias vezes para conserto na concessionária, os defeitos não foram sanados, causando transtornos e constrangimentos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença para condenar as rés à restituição do valor pago pelo veículo, danos materiais e morais.

Contrarrazões da General Motors do Brasil Ltda apresentadas à id. de n. 268056279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Conforme apurado nos autos, a prova pericial foi conclusiva ao atestar que, não obstante o veículo ter inicialmente apresentado falhas que foram reparadas durante a vigência da garantia, após as intervenções realizadas nesse período, o veículo teve suas condições de uso plenamente restabelecidas.

Na data da perícia técnica, quando o veículo já possuía mais de 9 anos de uso e 115 mil km rodados, foi constatado apenas o desgaste natural esperado para um automóvel com essa quilometragem, comprovando sua robustez. Segundo o laudo, o autor negligenciou a realização de revisões periódicas após os 50 mil km, tendo sido percorridos mais de 65 mil km sem a devida manutenção.

Portanto, é inconteste que, embora tenham ocorrido alguns problemas inicialmente, as rés providenciaram o reparo dos vícios no prazo legal de 30 dias, conforme atesta a documentação juntada, logrando restabelecer o veículo às suas condições originais.

O conjunto probatório formado nos autos não deixa margem para que se reconheça a existência de vício oculto remanescente ou má prestação de serviço por parte das rés, estando evidenciado que os alegados defeitos posteriores se deram em razão do uso severo e falta de manutenção adequada por parte do autor.

Nesse contexto, resta evidente que o requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, embora deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao autor ao menos produzir prova mínima capaz de demonstrar a existência de vício oculto ou a falha na prestação de serviços cometida pelas requeridas.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida que, apesar de impugnada, aponta que os defeitos apresentados no automóvel foram reparados dentro do prazo legal e, que as falhas posteriores foram decorrentes da falta de manutenção adequada – mau uso do bem.

Assim, ante a ausência de prova mínima de responsabilidade das requeridas acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara

de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

No tocante ao pedido de restituição do valor pago pelo veículo ou substituição por outro modelo novo, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, como bem observado na sentença, uma vez sanados os vícios dentro do período de garantia legal, com a anuência do autor que prosseguiu utilizando o automóvel, não há que se falar em aplicação das medidas previstas no art. 18, §1o, do CDC.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional pelo patrono da recorrida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025